Tribunal: STF
Processo: RE 1291493
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor. Revisão do valor de aposentadoria. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. O Plenário da Corte, ao julgar o RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, concluiu que a instituição de condições para o regular exercício do direito de ação em que se postula a concessão de benefício previdenciário é compatível com a norma do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição, tendo assentado igualmente que “a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas”.



    2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.